Tribunal: TJSP
Processo: 1000283-61.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal – Tributário – IPVA – regularidade das Certidões de Dívida Ativa – Inexistência de vício formal – Títulos que preenchem os requisitos legais do art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais – Juros moratórios – Limitação à SELIC – Inteligência do art. 28 da Lei Estadual no 13.286/2009 – Inaplicabilidade da Arguição de

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal – Tributário – IPVA – regularidade das Certidões de Dívida Ativa – Inexistência de vício formal – Títulos que preenchem os requisitos legais do art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais – Juros moratórios – Limitação à SELIC – Inteligência do art. 28 da Lei Estadual no 13.286/2009 – Inaplicabilidade da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, pois tratou de questão semelhante ao ICMS e não ao IPVA – Sentença mantida – Recurso desprovido